Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728630-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAULINDA FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizado por Raulinda Ferreira Alves, nos autos da Apelação Criminal por ela interposta contra a decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Siena Essence Dualogic, 2012/2013, de placas JDT4499/DF, apreendido em poder do réu Bruno Aurélio Ferreira da Silva, acusado de tráfico de drogas. Alega a requerente que o julgamento da apelação criminal está previsto para 18/02/2020, não havendo óbice à interposição de pedido de tutela em sede recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma que é idosa, hipossuficiente e a caução pode ser dispensada em caso da concessão da tutela. Diz que o pedido ocorre porque se trata de pessoa com prioridade, devido à data de julgamento da apelação. Assevera que o carro está no pátio da delegacia desguarnecido, exposto aos efeitos do tempo e o perecimento é certo, sendo que a antecipação de tutela objetiva resguardá-lo, bem como resguardar seu direito de propriedade. Sustenta que é inocente e adquiriu o veículo licitamente, o qual está sendo pago com dinheiro de sua aposentadoria, bem como o cedeu para o réu Bruno por compaixão e foi prejudicada pela suposta prática delituosa dele. Além disso, diz que não possui conduta desabonadora, bem como se não for devolvido de forma livre e desimpedida, pode o pleito ser parcialmente deferido, com gravação de restrição judicial no órgão de trânsito, nomeando a requerente como depositária fiel. O perigo na demora ocorre pela iminente possibilidade de depreciação do bem, que pode se tornar um monte de ferrugem e ficar inservível. Afirma, ainda, que o bem já não mais interessa à instrução criminal, pois as perícias já foram realizadas. Assim, requer a restituição do veículo, de forma livre e desimpedida, e a confirmação da tutela antecipada no mérito da apelação, ou, se não for este o entendimento, pleiteia a restituição, nomeando-se a requerente como depositária fiel, procedendo-se à restrição no órgão de trânsito. Pretende, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (ID 22169692). É o relatório. Decido. A requerente pretende a devolução de seu veículo sem ou com imposição de restrição judicial, alegando, em síntese, que é sua proprietária, ele foi adquirido de forma lícita e está sujeito às intempéries, porquanto parado no pátio de delegacia, podendo vir a se deteriorar (ID 22169692). A decisão do juízo de piso indeferiu o pleito de restituição do bem, asseverando, ao final, que “o veículo apreendido está vinculado e tem relevância para o processo de conhecimento, sendo, no momento, impossível um juízo exauriente acerca da utilização real do bem” (Autos no 0724308-89.2020.8.07.0001) - ID 19925735. Anote-se, primeiramente, que o pedido de antecipação de tutela em sede de apelação criminal não possui previsão legal, podendo-se, entretanto, aplicar-se aqui o instituto previsto no Código de Processo Civil. Do mesmo modo, a requerente apresenta, como pedidos urgentes, alegações concernentes ao mérito, referentes à licitude de aquisição do bem e sua necessidade para o processo, o que somente poderá ser apreciado quando do julgamento da apelação, momento em que serão discutidos o art. 118 e 120 do Código de Processo Penal. Assim, a apreciação do presente pedido fica restrito à alegação de que o bem pode vir a se deteriorar, em razão de estar parado no pátio da delegacia e porque a data do julgamento está marcada para 18/02/2020. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise dos elementos acima, tem-se que, no caso em apreciação nos autos, não foi juntada cópia do CRV (Certificado de Registro de Veículo), documento hábil e aceito como comprovação de propriedade do veículo, havendo nos autos apenas o CRLV 2019, que é o certificado de licenciamento do ano passado, bem como um boleto de pagamento do CRLV, exercício 2020, em nome da requerente. De todo modo, ainda que se considere a verossimilhança da alegação de que a requerente continua sendo a proprietária do veículo, não há motivo urgente para se fazer sua devolução nesse momento. A uma, porque a requerente não demonstrou a deterioração ou depreciação que o aludido bem teve ou possa a vir a ter, não tendo juntado documentos que comprovem o alegado, bem como faltando pouco mais de dois meses para o julgamento da apelação, não se vislumbra perigo de dano irreparável; a duas, porquanto a idade da requerente não possibilita, por si só, o deferimento do pleito neste momento, devendo-se considerar que o recurso está com data marcada para julgamento, não havendo, portanto, urgência. Desse modo, não vislumbro perigo de dano ou urgência aptos a possibilitar o deferimento do pleito. Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 12:39:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator